Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713028-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Machado Ferreira Solon contra decisão mediante a qual o d. juízo de primeiro grau determinou a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que o crédito exigido (honorários advocatícios sucumbenciais) pertence ao advogado atuante no feito, bem como o recolhimento das respectivas custas, uma vez que a gratuidade de justiça fora deferida à parte, não ao advogado (ID 25330791 e ID 25330792). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada contém error in procedendo, porquanto tanto a parte quanto o advogado têm legitimidade para iniciar o cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de legitimidade concorrente. Destaca que a matéria já se encontra, inclusive, sumulada no STJ (enunciado 306), sendo também o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Sem preparo, porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 89043558 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque a jurisprudência, interpretando o art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), consolidou o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. Confira-se: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. (Súmula 306, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004 p. 411) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e da Súmula n. 306/STJ, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo, do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse de agir e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a execução da referida verba, inexistindo excesso de execução. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1256776, 07041294020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, a agravante detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença em que se busca a execução de honorários sucumbenciais devidos pela agravada ao seu patrono. Ante o exposto, porque presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora